Tribunal: STF
Processo: RE 1588991
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Constitucional, tributário e processual civil. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. Base de cálculo. Inserção dos custos das contribuições sociais PIS e COFINS como base de cálculo da exação. Legalidade da repercussão financeira dos custos no valor das operações. Matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Legalidade. Tese firmada em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (REsp 2091202/SP, REsp 2091203/SP, REsp 2091204/SP e REsp 2091205/SP – Tema 1223/STJ). Entendimento. Aplicação. Necessidade. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela contribuinte autora visando a reforma da sentença que julgara improcedente o pedido que deduzira visando a exclusão dos custos das contribuições sociais do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações que realiza na efetivação do seu objeto social.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legalidade da incidência dos valores pertinentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações realizadas pela contribuinte, e, se o caso, à determinação e à delimitação da forma da repetição do indébito tributário reconhecido.
III. Razões de decidir
3. Inaplicável, no caso concreto, a ratio decidendi assim como a tese disposta no Tema nº 69/STF, que trata do fato que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (RE 574.706/PR), porquanto demandado que as contribuições para o PIS e a COFINS não integrem a base de cálculo do ICMS, situação distinta do enunciado vinculante estabelecido pela Suprema Corte.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico." (REsp n. 2.091.202/SP – Tema nº 1223).
5. Ao fixar tese jurídica sobre a legalidade da inserção na base de cálculo do ICMS, que se consubstancia no “valor total da operação” (art. 155, § 2º, IX, “b”, CF; art. 13, § 1º, da LC n. 87/1996; art. 6º da Lei Distrital n. 1254/1996; art. 34 do Decreto Distrital n. 18.955/1997) – o qual engloba, inclusive, outros tributos, com exceção do IPI (art. 13, § 1º, da LC n. 87/1996 e art. 155, § 2º, XI, da CF) –, das contribuições PIS e COFINS, a Corte Superior corroborara o entendimento até então vigorante sobre a matéria, em compasso com o princípio da segurança jurídica, devendo ser aplicado ao caso concreto, inviabilizando, portanto, a modulação do decisum no sentido de sobejarem tais contribuições excluídas da referida base de cálculo.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente